Tribunal: TJES
Processo: 5006156-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006156-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: AFRODIZIO LOYOLA OCEAN STYLE COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA E VESTUARIO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
MANUTENÇÃO
DA BENESSE
–IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO – EXCEÇÃO NO CASO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2.

Examinadas as condições financeiras do
agravado
e demonstrada a impossibilidade para arcar com as despesas processais sem que para isso importe em sacrifício ao seu próprio sustento, a
manutenção
do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3.

No âmbito da
Colenda
Corte se encontra sedimentad
o
,
ainda,
o entendimento de que
a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

4
.
Assim, não é admitida a penhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos na conta bancária do executado, independentemente dos valores nominais recebidos a título de aposentadoria, sem considerar os gastos para subsistência e a inexistência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado.

5
.

In casu
, verifica-se
que mesmo
o devedor
recebend
o
proventos a título
de
proventos
de aposentadoria e complementação
, que juntas somam um valor equivalente a
4
(
quatro)
salários-mínimos
e
de possuir
residência
no maior bairro
da capital capixaba
, por si
só
, não configuram situação excepcional capaz de autorizar o afastamento de impenhorabilidade do benefício previdenciário.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
°
5
0
0
6156
-
17
.202
3
.8.08.0000

A
GRAV
ANTE:

SC
2
SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

AGRAVA
DO:

AFRODIZIO LOYOLA
e
AFRODIZIO LOYOLA OCEAN STYLE COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA E VESTUÁRIO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o

por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

c
ontra a
decisã
o
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível
de
Vila Velha
/ES,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

n
°

5014086-49.2021
.8.08.0035
que
rejeitou a impugnação à concessão de assistência judiciária gratuita, reconheceu a impenhorabilidade das contas bloqueadas até o limite de 40 salários-mínimos e indeferiu o pedido de penhora de 30% dos recebíveis mensais do benefício previdenciário do executado até o pagamento integral do débito exequente,
na ação ajuizada

em
desfavo
r

de

AFRODIZIO LOYOLA e AFRODIZIO LOYOLA OCEAN STYLE COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA E VESTUÁRIO.

Em suas razões,
(id.
5203454
),
em suma,
o agravante sustenta que o agravado não possui hipossuficiência econômica apta a justificar o deferimento d
o benefício de gratuidade
, principalmente por receber mensalmente quantia bruta
previdenciária
superior a 06 (seis) salários-mínimos,
resid
ir

em área nobre do Município de Vitória, a poucos metros da orla da
P
raia de
C
amburi,

ter
deix
ado
de
junt
ar
a declaração do imposto de renda e est
ar
assistido por advogado particular.

Pois bem, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021 – grifei.)

E
m análise dos autos, verifico que o agravante é pessoa idosa, contando com 90 anos de idade,
e sobrevive d
os
proventos d
o benefício previdenciário
,
p
ossuindo
gastos relacionados a saúde e demais despesas para o sustento
próprio
e de sua esposa,
sem os quais
seria
afetado
significativamente
.

Desse modo
,
não demostrada a presença de elementos capazes de rechaçar
a presunção de hipossuficiência que embasou o
deferimento da gratuidade da justiça, deve ser ratificada a concessão da benesse em questão.

N
o toc
a
nte

aos pedidos de manutenção dos valores bloqueados e de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado, sob a alegação de que a
regra
d
a impenhorabilidade dos proventos está sendo relativizada pela doutrina e jurisprudência, mesmo para adimplemento de dívida não alimentar, ressalvado o percentual capaz de satisfazer os imperativos da dignidade do devedor,
igualmente não merece prosperar.

Isso porque,
a orientação jurisprudencial no âmbito do STJ
é
no sentido de que a impenhorabilidade do salário para pagamento de débito não alimentar apenas pode ser afastada em
situações excepcionais
que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

Nesse viés, colaciono o
entendimento do C
olendo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

[...] 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.062.108; Proc. 2022/0024430-2; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 18/08/2022 – grifei)
.

Portanto, n
a esteira do entendimento jurisprudencial supramencionado,

não é admitida a penhorabilidade

d
o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos na conta bancária do executado, independentemente
d
os valores nominais recebidos a título de aposentadoria,
sem
considerar os gastos para subsistência
e a inexistência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado
.

Desta feita,
e em observância das
circunstância
s

do caso concreto,
verifico
que
as circunstâncias

de

o devedor
recebe
r
proventos
de aposentadoria e complementação
, que juntas somam um valor equivalente a
4
(
quatro)
salários-mínimos
e
de possuir
residência
no maior bairro
da capital capixaba
, por si
só
, não configuram situação excepcional capaz de autorizar o afastamento de impenhorabilidade do benefício previdenciário.

Isso pois
,
ao considerar a inexistência
de elemento
s
que indiquem outras fontes de renda do executado e
a existência d
os
gastos relativos a subsistência própria e de sua esposa,
tais como plano de saúde para pessoas idosas, sendo uma com quase 90 anos,
medicamentos, contas básicas para manutenção da residência, entre outras,
entendo que a aplicação das medidas executórias requeridas afetaria substancialmente a vida do a
grava
do e de sua família.

Portanto, a manutenção da
decisão agravada
é a medida que se impõe.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

o recurso para, no mérito,

NEG
AR-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.